Tribunal: TJMT
Processo: 1014538-12.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014538-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE SOUSA SANTOS - CPF: 514.492.851-04 (RECORRENTE), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE MEDIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a readequação de faturas, devolução em dobro dos valores pagos a maior e condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é legítima a cobrança de consumo de energia elétrica em valores superiores à média histórica quando não há sequer medidor instalado no imóvel; (
ii
) se é devida indenização por danos morais em razão da negativação indevida do nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar a legitimidade das faturas impugnadas, apresentando documentos técnicos de aferição, conforme preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

4. No caso, a reclamada não produziu provas que comprovassem a legitimidade das faturas contestadas, havendo evidências de que não existe medidor instalado no imóvel há aproximadamente 4 anos, o que torna impossível a medição do consumo alegado.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável a Súmula 385/STJ quando o restritivo impugnado é o único registrado.

6. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É indevida a cobrança de consumo de energia elétrica em valores superiores à média histórica quando não há medidor instalado no imóvel, cabendo à concessionária o ônus de comprovar a legitimidade das faturas mediante documentos técnicos de aferição. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de cobrança ilegítima de consumo de energia elétrica gera dano moral
in
re

ipsa
quando se trata do único registro negativo em nome do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, VIII, do CDC; Art. 944 do Código Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95;
Arts
. 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016; STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP; STJ, REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TURMA RECURSAL, N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023; TURMA RECURSAL, N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1014538-12.2025.8.11.0001

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
ANTONIO JOSÉ DE SOUSA SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANTONIO JOSÉ DE SOUSA SANTOS
ajuizou reclamação em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou que: a) é responsável pela unidade consumidora nº 6/1128218-3, localizada em imóvel rural onde não mora ninguém e não há consumo de energia; b) até dezembro de 2014 havia consumo de cerca de 60 KWh, mas a partir de janeiro de 2015 não houve mais consumo, sendo cobrado apenas o mínimo de 30 KWh (ligação bifásica); c) a partir de março de 2023, a reclamada passou a cobrar como ligação trifásica (100 KWh), sem que houvesse solicitação de mudança; d) em abril de 2024, foi cobrado o valor de R$ 4.981,21 por um consumo de 4.398 KWh, sendo que não há sequer medidor instalado no local há cerca de 4 anos; e) após abril de 2024, continuaram as cobranças indevidas. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) o refaturamento para o mínimo de 30 KWh bifásico; c) a devolução em dobro dos valores pagos a maior; d) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a) o histórico de consumo demonstra que o consumo médio da parte reclamante é o valor mínimo, sobretudo pelo imóvel estar inabitado e inexistir sequer medidor; b) a partir de abril de 2024 iniciaram-se cobranças indevidas; c) a reclamada não impugnou especificamente os fatos alegados na inicial; d) não é possível haver cobrança por sistema trifásico quando não há sequer medidor no local; e) a negativação indevida caracteriza dano moral
in
re

ipsa
. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para determinar: a) a readequação das faturas de abril/2024 a fevereiro/2025 com base na média dos seis meses anteriores; b) a readequação das faturas de março/2023 a fevereiro/2025 para manter a cobrança pelo sistema bifásico; c) a devolução em dobro dos valores pagos a maior; d) a condenação da parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada,

sustentando que: a) não houve irregularidade na cobrança, pois houve consumo de energia elétrica no imóvel; b) existem diversos fatores que podem ensejar aumento de consumo, como o aumento da temperatura desde 2023, conforme laudo do INPE; c) as faturas questionadas já estão com o reajuste tarifário de acordo com a bandeira vigente no período; d) é responsabilidade do consumidor manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora; e) o valor da indenização por danos morais é desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

A propósito:

(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)

Em análise dos autos, observa-se que a cobrança contestada nos autos se refere às faturas de abril/2024 a fevereiro/2025, com valores muito superiores à média de consumo anterior.

Com base no conjunto fático probatório, verifica-se que a concessionária reclamada não produziu provas que comprovem a legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou os documentos técnicos de aferição.

Mais grave ainda, conforme documentado no ID 299928378/PJe2, há evidências de que não existe sequer medidor instalado no imóvel há aproximadamente 4 anos o que torna impossível a medição do consumo alegado pela parte reclamada.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), porquanto a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão.

Portanto, havendo cobrança excessiva e diante da insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Desta forma, conclui-se que a cobrança é indevida, caracterizando conduta ilícita.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de restrições preexistentes descaracteriza o dano moral, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a aplicação da Súmula 385 apenas quando as inscrições preexistentes estão sendo discutidas judicialmente, mediante alegações verossímeis e depósito da eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Com base no extrato juntado no ID 299928852/PJe2, verifica-se que os restritivos impugnados foram os únicos registrados, estando caracterizado o dano moral, que é
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

(...) 11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 6.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025